Tribunal: TJSP
Processo: 2298761-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE SOLIDARIEDADE INDEVIDA E APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 14.230/2021. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO LIMITADA À RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL FIXADA NO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE SOLIDARIEDADE INDEVIDA E APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 14.230/2021. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO LIMITADA À RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL FIXADA NO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença em Ação de Improbidade Administrativa, que determinou a intimação dos réus para pagamento da dívida, com manutenção dos parâmetros definidos no título executivo. O agravante sustenta a impossibilidade de solidariedade e pretende a aplicação retroativa das alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021 (art. 17-C, § 2o, da LIA), além da observância do Tema 1.199 do STF, de modo a pugnar a reforma da decisão para afastar a responsabilidade solidária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a responsabilidade solidária reconhecida no título executivo judicial, sob o fundamento de retroatividade da Lei no 14.230/2021; e
(ii) verificar se o cumprimento de sentença direcionado ao agravante extrapola os limites de sua responsabilidade individual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada mantém-se hígida, pois não impôs solidariedade integral, mas observou o limite de responsabilidade individual fixado no próprio título executivo judicial.
4. O título condenatório delimitou expressamente o valor de ressarcimento imputável a cada réu, de modo que a execução respeita essa individualização, conforme cálculo do CAEX, não impugnado especificamente pelo executado.

5. A discussão sobre a retroatividade da Lei no 14.230/2021 e o Tema 1.199 do STF é irrelevante ao caso concreto, pois a execução observa a sentença transitada em julgado, que já individualizou os valores devidos.
6. Ausente qualquer gravame processual concreto ao agravante, inexiste interesse recursal, uma vez que o cumprimento de sentença não lhe impõe obrigação superior àquela fixada no título.
7. A insistência recursal revela caráter protelatório, diante da inexistência de controvérsia sobre os cálculos ou sobre o alcance da execução.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.